Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR.CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando ao ente federativo o recálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, bem como o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento.
2. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Além disso, não há informação de que o servidor esteja aposentado, sendo o Distrito Federal o responsável pela folha de pagamento e débitos efetuados. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. As alegações recursais cingem-se ao não preenchimento dos requisitos à aplicação da regra especial de aposentadoria aos professores (redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição - CF, art. 40, § 1o, III, "a") que pressupõe a comprovação do exclusivo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (CF, art. 40, § 5o c/c L.C. 769, art. 22).
4. Entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (STF, Primeira Turma, ARE 917666 AgR, PUBLIC 31-05-2017, Segunda Turma, ARE 1014902 AgR, PUBLIC 23-06-2017, ARE 902865 AgR, PUBLIC 11-12-2015).
5. No caso, a autora logrou em comprovar o exercício efetivo do cargo de professora de educação básica por mais de 25 anos, em regime de exclusividade (ID 42337355, fls. 11, 29/32) para efeito de recebimento integral dos proventos com base na aposentadoria especial da categoria.
6. Deste modo, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.